Tribunal: TJPA
Processo: 0803993-24.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803993-24.2023.8.14.0009

APELANTE: KASSIO ALVES RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803993-24.2023.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: KASSIO ALVES RODRIGUES.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A e OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição do feito originário, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

O agravante sustenta a desnecessidade de preparo recursal em recurso que discute assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência financeira e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça, sob o argumento de ausência de oportunidade para regularização do vício e comprovação adequada da alegada insuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte recorrente é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça; e (iii) se o não recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada apreciou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou afronta aos princípios constitucionais invocados.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente.

Os elementos constantes dos autos, especialmente informações extraídas da declaração de imposto de renda, rendimentos percebidos junto à Prefeitura Municipal de Bragança, participação societária em empresas, saldo em conta bancária e caderneta de poupança, revelam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência financeira.

Indeferido o benefício da gratuidade de justiça e regularmente intimada a parte para recolhimento das custas iniciais, o descumprimento da determinação judicial autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O agravo interno limitou-se à repetição de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação da parte e indeferimento da gratuidade de justiça, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.497.987/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.846.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803993-24.2023.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
KASSIO ALVES RODRIGUES.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A e OUTROS

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por KASSIO ALVES RODRIGUES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o consequente cancelamento da distribuição do feito originário, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a desnecessidade de preparo recursal, por se tratar de recurso que discute justamente o direito à assistência judiciária gratuita. Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Aduz, ainda, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a regularização do vício apontado nem a adequada comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira. Requer a reconsideração da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça e o regular prosseguimento do recurso de Apelação.

Na decisão agravada, entendeu-se que os elementos constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência, destacando informações extraídas da declaração de imposto de renda, participação societária em empresas e saldos bancários do agravante, circunstâncias que evidenciariam capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, foi mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição do feito originário, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

O agravante sustenta a desnecessidade de preparo recursal em recurso que discute assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência financeira e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça, sob o argumento de ausência de oportunidade para regularização do vício e comprovação adequada da alegada insuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte recorrente é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça; e (iii) se o não recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada apreciou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou afronta aos princípios constitucionais invocados.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente.

Os elementos constantes dos autos, especialmente informações extraídas da declaração de imposto de renda, rendimentos percebidos junto à Prefeitura Municipal de Bragança, participação societária em empresas, saldo em conta bancária e caderneta de poupança, revelam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência financeira.

Indeferido o benefício da gratuidade de justiça e regularmente intimada a parte para recolhimento das custas iniciais, o descumprimento da determinação judicial autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O agravo interno limitou-se à repetição de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente. 2. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação da parte e indeferimento da gratuidade de justiça, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.497.987/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.846.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, objetiva e suficiente para a manutenção da sentença.

Ao contrário do que sustenta a parte agravante, a apelação não teve seu processamento impedido. O recurso foi regularmente recebido, conhecido e analisado em seu mérito por este Relator, com análise das alegações deduzidas pela parte recorrente.

A insurgência recursal limita-se, em verdade, à mera repetição das alegações já anteriormente apreciadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

Conforme consignado na decisão agravada, a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte não possui presunção absoluta, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.

No caso dos autos, a decisão agravada destacou a existência de informações constantes da declaração de imposto de renda do agravante, bem como registros patrimoniais e financeiros incompatíveis com a alegada insuficiência econômica, circunstâncias que legitimaram o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Foram expressamente mencionados rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Bragança, participação societária em empresas, além de saldo em conta bancária e caderneta de poupança, elementos que afastam a presunção de hipossuficiência financeira.

Nessa linha, a decisão agravada observou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando existirem provas indicativas da capacidade econômica da parte requerente.

Assim, indeferido o pedido de gratuidade e regularmente intimada a parte para recolher as custas iniciais, o não atendimento da determinação judicial autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Não há qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão agravada.

Dessa forma, ausentes fundamentos aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA,10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026